Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO DA OFERTA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e de indenização por danos morais, em virtude de cobrança de mensalidades. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Vinculação da oferta. Na forma do art. 30 do CDC, a publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em fevereiro de 2019, a autora se matriculou no curso de Direito fornecido pelo réu. Alega que lhe foi oferecida uma promoção em que o valor das duas primeiras mensalidades seria de R$ 49,00 cada. Após cursar dois semestres, a autora solicitou a rescisão do contrato e foi cobrada pelo valor integral das primeiras mensalidades. Em análise à propaganda veiculada pelo réu (ID 19160055) e ao regulamento juntado ao processo, verifica-se que a autora aderiu ao “programa de diluição solidária”. A mensagem publicitária veiculada pelo réu possui informação – ainda que em fonte inferior ao texto principal – de que o regulamento do programa se encontra disponível em seu site. Incumbiria à autora, ao se matricular no curso, ler atentamente as cláusulas do contrato e do regulamento do programa oferecido pelo réu. De acordo com o regulamento do programa (ID 19160043 - Pág. 1/4), os valores das primeiras parcelas seriam diluídos nas demais mensalidades e, em caso de cancelamento ou trancamento do curso, ocorreria o vencimento antecipado do valor remanescente das prestações. Desse modo, tendo em vista a previsão, na publicidade veiculada, acerca do regulamento da promoção, o qual passa a fazer parte do contrato firmado entre as partes, não se vislumbra propaganda enganosa ou falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.

4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

W